Tribunal: STF
Processo: ARE 1441064
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a sentença a qual julgou procedente o pedido “para que a requerida se abstenha de realizar o desconto previsto na EC 41/2003 sobre os vencimentos recebidos a título de Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT, bem como realize a devolução dos descontos realizados, observada a prescrição quinquenal e eventuais descontos obrigatórios.”



    O recorrente aponta violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal sustentando que “a Gratificação por Acúmulo de Titularidade evidentemente não tem caráter indenizatório e, integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisou norma local (Lei Complementar estadual n. 1.020/2007). A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Não obstante não ostente o autor dois vínculos formais de delegado de polícia, é incontroverso o fato de que desempenhou/desempenha funções que não são inerentes ao local em que lotado, ou seja, ocorre a acumulação de cargos imposta pela Administração Pública.



    Sem prejuízo das funções regulares, pois, exige o Estado do autor o cumprimento de outras atribuições específicas e assunção de responsabilidades diversas daquelas de seu cargo, ensejando, por conseguinte, direito incontroverso ao recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007.



    Em contrapartida ao exercício de atividade extra, cabe ao Estado pagar a respectiva remuneração ao servidor, sob pena de haver desempenho de cargo sem qualquer retribuição.



    E tal cumulação, com a utilização de mão de obra existente, decorre da inexistência de profissionais em quantidade necessária para a realização e atendimento de toda a atividade estatal.



    Assim sendo, em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se podem somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional remuneratório e aplicação do redutor salarial (CF, art. XVI, “b”).



    Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas (função regular e extra) e de cumulação legítima, devem, ao contrário, ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública, evitando-se, ainda, desestimular aqueles que detém condições para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar um deles gratuito devido à aplicação do teto.



    Tal o contexto, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, circunstância que faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.312.805, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de outubro de 2021; ARE 1.388.013, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de julho de 2022; ARE 1.395.724, ministro Luiz Fux, DJe de 18 de agosto de 2022; ARE 1.404.484, ministra Rosa Weber, DJe de 4 de outubro de 2022; ARE 1.411.071, de minha relatoria, DJe de 12 de dezembro de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Gratificação por titularidade. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.265.983 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 6 de julho de 2020 – com meus grifos)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.020/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1.417.871 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 6 de junho de 2023 - com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente